Tribunal: TJBA
Processo: 8071962-92.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8071962-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. LICENÇA-PRÊMIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO COMISSIONADO DESDE 2012. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível nº 8061514-94.2023.8.05.0000. No referido julgado, reconheceu-se ao impetrante o direito à licença-prêmio, considerando-se o período ininterrupto de exercício no serviço público, inclusive o tempo prestado em cargo comissionado de Assessor de Desembargador. O autor alega violação manifesta à Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e à Lei Estadual nº 13.471/2015, que, em sua ótica, limitariam o direito aos servidores efetivos.

2. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC somente se admite diante de violação direta, inequívoca e frontal a norma jurídica, não se prestando à mera reinterpretação de fundamentos jurídicos ou revisão de juízo valorativo do julgado.

3. O acórdão rescindendo adotou interpretação sistemática da legislação vigente à época do início do exercício do impetrante, amparando-se no art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/1994, que reconhecia o tempo de exercício na administração pública, independentemente do regime de trabalho.

4. A decisão impugnada assentou que a legislação então vigente não excluía, de forma expressa, o tempo exercido em cargo comissionado da contagem para fins de licença-prêmio, e que a posterior alteração promovida pela EC Estadual nº 22/2015 não possui efeito retroativo.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta o cabimento de ação rescisória quando o julgado se apoia em interpretação plausível da norma jurídica e inexiste violação manifesta, sob pena de transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.

6. O pedido rescisório formulado pelo Estado da Bahia busca rediscutir a interpretação conferida pelo acórdão rescindendo às normas estaduais, o que excede os limites da via excepcional da rescisória e atenta contra a coisa julgada.
Ação rescisória improcedente
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº 8071962-92.2024.8.05.0000
, em que é autora
ESTADO DA BAHIA
e réu
MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto condutor.